Tribunal: STF
Processo: ARE 1360109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ementado nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA - CFIAE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECIPROCA. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. 1. Nos termos do art. 150, § 3 0 , da CF, a regra de imunidade tributária não deve ser aplicada a entidades que exploram atividade econômica, caso da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica - CFIAE. 2. Apelação a que se nega provimento”. (eDOC 4, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV E LV; 93, IX; e 150, VI, a, e § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se negativa de prestação jurisdicional. Sustenta-se que, na qualidade de autarquia federal, a parte recorrente é beneficiária da imunidade tributária recíproca, consagrada no art. 150, VI, a, § 2°, CF/88, como sendo uma limitação ao poder de tributar conferido aos entes federados. 



    Argumenta-se que a autarquia em questão não realiza atividade econômica nem foi criada com essa finalidade. Afirma-se que tem como função essencial o fomento do setor habitacional voltada aos militares da aeronáutica.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A imunidade, nos termos do § 2º desse artigo, alcança também as autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público, quando seus patrimônios, rendas e serviços vinculam-se à sua atividade-fim. Esse tratamento deve ser estendido, ainda, às sociedades de economia mista e empresas públicas (pessoas jurídicas de direito privado), quando prestam serviços públicos em caráter de exclusividade, visto que, de forma reflexa, integram o conceito de Fazenda Pública. 



    (…)



    Verifica-se, assim, que sua finalidade precípua é facilitar a aquisição de moradia própria aos seus beneficiários, ou seja, prestar os serviços de uma caixa assistencial aos servidores do Ministério da Aeronáutica. 



    A apelada, como integrante do Sistema Financeiro da Habitação, explora atividade econômica como os bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito imobiliário, que emprestam dinheiro cobrando juros dos seus beneficiários, e com esses recursos adquirem novos empreendimentos imobiliários para serem vendidos a outros beneficiários (arts. 2º e 8º da Lei 4.380/1964). A regra de imunidade tributária, dessa forma, não é aplicável ao presente caso, por ser uma entidade que explora atividade econômica, nos termos do art. 150, § 3º, da Constituição (…)”. (eDOC 4, p. 3-4)



    Na hipótese, entendo que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência)



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO. ATIVIDADE REMUNERADA POR CONTRAPRESTAÇÃO. APLICABILIDADE. ART, 150, §3º DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Definem o alcance da imunidade tributária recíproca sua vocação para servir como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões políticas entre entes federados ou para desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza. 2. É aplicável a imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas privadas (livre iniciativa e concorrência). 3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto é imune à tributação por impostos (art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição). A cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não altera a conclusão. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (RE n. 399.307-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    No tocante à caracterização das finalidades essenciais da autarquia recorrente para a concessão da imunidade, verifico que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADE EDUCACIONAL OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 985.156 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1.12.2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 871.039 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 9.11.2015)



    Por fim, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente